Tribunal: TJDFT
Processo: 0725168-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou erro material, nos exatos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A prestação jurisdicional foi amplamente realizada e resolveu integralmente a matéria recursal, em toda a sua extensão. Os motivos para a denegação da segurança foram devidamente expostos no acórdão e os marcos interruptivos considerados foram unicamente aqueles comuns entre a Lei n. 9.873/99 e a Decisão Normativa TCDF n. 5/2021, com exclusão das causas de interrupção ou suspensão previstas exclusivamente nesta última, as quais, inclusive, não são aplicáveis ao caso dos autos.

3. Embargos de declaração desprovidos.